Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-08.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001031-08.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (EMBARGANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (EMBARGANTE), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (EMBARGANTE), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BAIXA DO REGISTRO – EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001031-08.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: ADNAN GUIOTTO ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY ANTONIETA GUIOTTO

EMBARGADO: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Adnan Guiotto Alessi, Altamir Alessi e Magaly Antonieta Guiotto
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BAIXA DO REGISTRO – EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova efetiva da quitação do débito inscrito na Cédula de Crédito Rural, não há que se falar em ilicitude quanto ao protesto e execução do título.

Alegam que o v. acórdão apresenta erro material quanto aos pedidos formulados de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a prova documental, se produzida, ratificaria a quitação da entrega dos grãos.

Apontam ainda erro material e/ou omissão quanto a inexigibilidade da Cédula de Produto Rural n. 57.157, porquanto cancelada em seu registro anteriormente à execução. Realçam o não revestimento da forma prescrita em lei nos termos do art. 12 da Lei 8.929/94, arts. 803, I; 783; 917, I, todos do CPC e art. 6o, § 1o, da LINDB.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 192430186).Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos erros materiais e omissões.

A hipótese é de recurso de apelação de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional c/c Indenização ajuizada por Adnan Augusto Alessi e outros contra Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME.

Os apelantes, agora embargantes, em razões do recurso, suscitaram a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, defenderam a inexigibilidade da CPR n. 57.157, em razão da baixa do respectivo registro no Cartório 1o Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Sorriso.

O v. acórdão afastou a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a r. sentença de improcedência.

Assim entendeu porque o pedido de produção da prova documental encontrou óbice nos artigos 434 e 435 do CPC, em particular, porque observado que os autores apelantes não demonstraram motivo que os teria impedido de juntar os documentos anteriormente. Não fosse isto, consignou-se que tal pedido foi formulado após 04 anos do trâmite do feito, além de que o Juízo deferiu a prova emprestada produzida nos Embargos à Execução, na qual constou o depoimento de testemunhas dos então requerentes, ora embargantes.

Desta feita, o alegado cerceamento de defesa foi rejeitado, não havendo erro material ou omissão a serem corrigidos neste ponto.

Do mesmo modo, quanto ao mérito propriamente, o v. acórdão entendeu não ter havido prova da quitação da CPR 57.157. Por primeiro, porque a soja entregue não serviu para quitar referida CPR, mas sim o produto referente a outro título também firmado com a embargada, como autorizado no contrato.

Não fosse isto, quanto ao fato da baixa do registro da CPR no cartório, o v. acórdão conclui que a baixa se deu por equívoco administrativo, já que comprovado que o pagamento a cessionária se deu pelo próprio cedente.

Sob tais aspectos, não se visualizou condição para reconhecer a inexigibilidade do título.

Nesse contexto, a toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

De modo que, a pretensão dos embargantes não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024